Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-89.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013567-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADRIANA LUIZA BESSA BORGES - CPF: 546.453.361-34 (RECORRIDO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013567-89.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido
:
ADRIANA LUIZA BESSA BORGES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DE TODOS
OS ENVOLVIDOS NO P
ROCESSO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular
decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
VISTOS.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de reclamação proposta por
ADRIANA LUIZA BESSA BORGES
em
face
de
BANCO BRADESCARD S.A.
e
CAS
A BAHIA COMERCIAL LTDA.

PRELIMINARES

Correção do polo passivo

Considerando os documentos constitutivos apresentados pela 2ª reclamada CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA., e
a
ausência de impugnação da parte adversa, deve ser retificado o polo passivo para
constar como reclamada
a
empresa VIA S/A
,
om sede na rua João Pessoa, 83, Centro, em São Caetano do Sul/SP, CEP 09520-010, inscrita no CNPJ sob nº 33.041.260/1201-43.

Ilegitimidade
passiva

Ambas
reclamadas manifestam preliminar de ilegitimidade passiva, t
odavia, com base na teoria da asserção, questões relativas às condições da ação, como no caso dos autos, são aferidas por intelecção do que fora aduzido na peça de ingresso, bastando que se verifique
a
existência de um nexo a vincular as
partes.

Desta form
a, a matéria ora arguida será analisada em sede meritória.

Impugnação ao pedido de justiça
gratuita

Os
artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 garantem o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais sem a cobrança de custas, taxas ou despesas,
motivo pelo qual, neste momento, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos
termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.

De início, registro que é de consumo a relação em discussão, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposição do
s
arts
. 2º e 3º da Lei número 8.078/90, de tal sorte que se aplica o regramento do Código de Defesa do Consumidor.

O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual a parte autora recebeu em sua residência um cartão de crédito o qual não sol
icitou, tampouco desbloqueou, inobstante, está sendo cobrada pela quantia de R$ 102,23 (cento e dois reais e vinte e três centavos). Assere que solicitou o cancelamento do cartão de crédito e lhe foi prometida
a
exclusão da cobrança, todavia, em vez disso,
foi negativada nos serviços de proteção ao crédito. Alega que
o
débito é indevido e ilegal a negativação creditícia que dele é decorrente.

Em razão de tais fatos, pleiteou tutela de urgência para exclusão da negativação creditícia, e, no mérito, declaraçã
o judicial de inexistência do débito, a consequente exclusão do seu nome do cadastro restritivo de crédito e a condenação das empresas rés ao pagamento de danos morais.

A tutela de urgência foi deferida. No mesmodecisum, restou deferida
a
inversão do ônus
da prova,conforme regra do art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, restando verificar se houve cumprimento deste encargo.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado,o 1o reclamado BANCO BRADESCARD S/A alegou ilegitimidade passiva
, e, no mérito, que há vínculo regular entre as partes pois houve contratação de cartão de crédito, utilização e pagamentos, motivo pelo qual não pode ser condenada pelos danos narrados.Alega que não há comprovação dos danos morais, portanto o ple
ito é indevido.

Por sua veza 2ª reclamada VIA S/A apresentou defesa por meio da qual aduziu preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, que não agiu com culpa para os fatos narrados na exordial;
quehouve
fato de terceiro,
a
ensejar
a
exclusão de
sua responsabilidade quanto aos danos alegados.

Primeiramente rejeito a tese de ilegitimidade passiva em relação à 2ª reclamada VIA S/A, pois, embora não tenha emitido o cartão de crédito objeto da lide, tem parceria comercial com o 2º reclamado BANCO BRAD
ESCARD S/A., inclusive
sua logotipo
está estampada no cartão enviado à autora, atraindo o disposto nos
arts
. 7º, §1º e
34 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou do serviço c
ontratado têm responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

Rejeito a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo 1º reclamado BANCO BRADESCARD S/A, pois está diretamente vinculado aos fatos que constituem causa de pedir deste processo,
inclusive não há controvérsia quanto a ter emitido e enviado o cartão de crédito ao endereço da autora.

Com relação às provas apresentadas no processo, verifico que
a
autora anexou a fotografia do verso do cartão de crédito questionado, a fatura - com a c
obrança de anuidade, juros, encargos, multa por atraso – e mensagens SMS demonstrando o pedido de cancelamento do cartão e dos débitos.

O 1º reclamado BANCO BRADESCARD S/A lastreou sua tese de defesa com base em documentos comerciais como proposta de emiss
ão de cartão de crédito e respectivo contrato, devidamente assinados pela autora, além das faturas do referido produto, inclusive com alguns pagamentos. Todavia, como bem apontado em impugnação à defesa, tais documentos se referem a cartão de crédito diver
so do que está sendo questionado nos autos.

De fato, os documentos anexados pelo 2º reclamado BANCO BRADESCARD S/A se referem ao cartão de número 4271.67*
*.*
***.4019, enquanto o que está sendo discutido tem número 2716.7261.417.4027, o qual, segundo diz
a

autora, não foi solicitado, tampouco utilizado.

Nesta esteira de raciocínio, na presente a ação a parte autora não negou o vínculo jurídico com o banco reclamado, mas sim o fato de não ter solicitado o cartão de crédito, nem o desbloqueado, e, inobstante i
sso, está sendo indevidamente cobrada por valores de anuidade, juros e multa por inadimplência.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do CDC, é de se deferir o pedido
exordial, para que se declare
a
inexistência do débito objurgado.

Em consequência do quanto exposto, deve ser confirmada a tutela de urgência de Id 119601815, tornando definitiva
a
ordem para exclusão da negativação do débito de R$ R$ 102,23 (cento e dois
reais e vinte e três centavos).

No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a responsabilidade das empresas reclamadas, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão de incúria e omissão, os dados da
parte reclamante foram indevidamente inscritos nos sistemas de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita. Por aplicação dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, deve a parte reclamada ser responsabilizada pelos danos imateria
is suportados que, no caso, são “in
re

ipsa
”.

Cabe ainda argumentar que o caso em apreço não atrai
a
incidência da Súmula 385 do C. STJ porque não foram apresentados extratos registrando negativação
anterior à que está sendo questionada.

Em análise aos fat
os manifestados e às provas produzidas, tendo por parâmetros os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condição pessoal das partes, o grau de culpa da reclamada e a capacidade de a falha na prestação dos serviços ter repercutido na vida pess
oal da parte autora, entendo por arbitrar os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, confirmo a tutela de urgência, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARC
IAL
dos pedidos iniciais, para:

a)DECLARAR INEXISTENTEo débito de R$ 102,23 (cento e dois reais e vinte e três centavos) relativo ao cartão de crédito de número 271672614174027, com negativação em 03/05/23, e

b)CONDENAR os reclamados solidariamente
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

O 2º reclamado BANCO BRADESCARD S/A dev
erá retirar
a
inscrição do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sem custas processuais a teor d
o disposto no artigo 55 da Lei
nº
9.099/95.

Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se
a
expedição de alvará.

Após as formalidades e baixas necessárias, arquive-se.

Submeto o presentedecisumà homologação do Juiz de
Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Thiago Milani

Juiz Leigo

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se elet
ronicamente.

Intime-se eletronicamente

Rondonópolis/MT.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito em Substituição Legal
.
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
f
oi

localizad
a
a
solicitação
do
cartão
,
bem

como
o
contrato
de
adesão
427167xxxxxx4027 que
foi

realizad
o

em
24/11/2017
por

meio
do
termo
de
adesão
; b)a
parte

reclamante

realizou

despesas
no
cartão
,
bem

como

realizou
o
último

pagamento

em
02/12/2022,
confor
me

faturas

juntadas

na

defesa
; c) o
contrato

foi

assinado
,
houve
a
solicitação
do
cartão
,
bem

como
a
ativação
e
utilização

periódica
do
mesmo
; d)
não

houve

cobrança

indevida

e
não

praticou

conduta

ilícita

capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
; e)
agi
u
no
exercício

regular do

direito
de
cobrar
o
débito
e de
negativar
o
nome
da
reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; f) a culpa é
exclusiva
d
a

reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos iniciais
.

3
.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SA
NTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

5.
A alegação da reclamada de que está comprovada a relação jurídica entre as partes n
ão t
e
m suporte na
s
prova
s
existente
s
nos autos

(contrato assinado
,
cartão recebido e faturas pagas),
porquanto
referentes a c
artão de crédito diverso do discutido na inicial
.

6.
O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:
"
Com
relação

às

provas

apresentadas
no
processo
,
verifico
que
a

autora

anexou
a
fotografia
do verso do
cartão
de
crédito

questionado
, a
fatura
- com a
cobrança
de
anuidade
,
juros
,
encargos
,
multa

por

atraso
– e
mensagens SMS demonstrando o pedido de cancela mento do cartão
e dos
débitos
. O 1º
reclamado
BANCO BRADESCARD S/A
lastreou

sua

tese
de
defesa
com base
em

documentos

comerciais

como

proposta de emissão de cartão de crédito e respectivo

contrato
,
devidamente

assinados
pela
autora
,
além
das
faturas
do
ref
erido

produto
, inclusive com
alguns

pagamentos
.
Todavia
,
como

bem

apontado

em

impugnação
à
defesa
, tais
documentos
se
referem
a
cartão
de
crédito

diverso
do que
está

sendo

questionado

nos
autos.
De
fato
,
os

documentos

anexados

pelo
2º
reclamado
BANCO BRADE
SCARD S/A se
referem

ao

cartão
de
número
4271.67*
*.*
***.4019,
enquanto
o que
está

sendo

discutido

tem

número
2716.7261.417.4027, o qual,
segundo

diz

a

autora
,
não

foi

solicitado
,
tampouco

utilizado
"
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
part
e

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

7
.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pod
e ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.
Todos os envolvidos no
processo de pagamento por meio de cartão de crédito são solidariamente responsáveis por eventual falha no processamento das informações, pois
não é razoável
exigir do consumidor saber qual foi a empresa efetivamente culpada,
pois
se trata
de operação complexa, que envolve quatro participante
s
(1-estabelecimento que passa o cartão, 2-locadora dos equipamentos para comunicação, 3-administradora do cartão de crédito, e 4-bandeira do cartão de crédito
)
.
N
o caso concreto
, com o objetivo de afast
ar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva d
a
reclamante
,

m
a
s
não conseguiu comprovar a contratação
.

Portanto, considerando que a parte reclamada é uma das envol
vidas no processo da suposta contratação do cartão de crédito, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos

(N.U 1034689-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024;
N.U 1012122-34.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)
.

8
.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral.
Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID2
04367173/
PJe2
,
constata
-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.
Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

9
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$100,22) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação
do dano moral e não merece reparo.
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/202
3).

10
. Recurso conhecido e não provido.

11
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servi
ndo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024